Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
TERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARADA INDEVIDA DE ÔNIBUS SOBRE A FAIXA DE ROLAMENTO. DANOS ESTÉTICOS CONSTATADOS. GRAU LEVE. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS. VALOR CORRESPONDENTE À FIPE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta por empresa concessionária de transporte coletivo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos estéticos e materiais resultante de acidente com motociclista e ônibus parado irregularmente em rodovia.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) aferir se houve danos estéticos e o quantum indenizatório; e (ii) verificar a comprovação e a quantificação do dano material, considerando a ausência de reparo efetivamente realizado.
III. Razões de decidir:
3. É fato incontroverso que a ré é responsável pelo acidente, não havendo impugnação quanto à culpa do motorista.
4. Configura-se dano estético a alteração permanente da aparência física do indivíduo, capaz de gerar lesão à integridade da imagem corporal, independentemente de afetar diretamente a capacidade funcional. No caso, o laudo pericial judicial constatou fratura no punho esquerdo, tratada cirurgicamente, e cicatrizes na região torácica, alterações permanentes, mensuráveis e visíveis.
5. O laudo pericial identificou dano estético de grau 1 (muito leve), com cicatrizes visíveis, porém de pequena repercussão estética e funcional. A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes desta Corte. O valor fixado na sentença (R$ 30.000,00) mostra-se elevado diante da gravidade leve do dano, comportando redução para R$ 20.000,00.
6. Quanto ao dano material, o único orçamento apresentado, apenas de troca de peças no valor de R$ 15.059,91, é insuficiente e ultrapassa o valor de mercado da motocicleta (R$ 9.102,00, conforme Tabela FIPE), o que justifica a limitação da indenização a este último valor, ante a ausência de comprovação de efetivo desembolso e de interesse legítimo na reparação do bem em valor superior à sua reposição.
IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os valores da indenização por danos estéticos para R$ 20.000,00 e por danos materiais para R$ 9.102,00.
Tese de julgamento: “1. O dano estético se caracteriza pela modificação permanente na aparência do autor, evidenciada por cicatriz cirúrgica no punho e cicatrizes torácicas, ainda que de impacto visual leve, sendo suficiente para fundamentar a reparação indenizatória, observando-se proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa. 2. O dano material requer comprovação de efetivo prejuízo, sendo a indenização limitada ao valor de mercado do bem quando ausente prova de reparo efetivo ou desembolso.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.103.050/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.11.2009; STJ, AgRg no AREsp 638.034/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.03.2015.